Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001876-48.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTANA FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA E ORDEM DADA PELO AGENTE EM TOM RÍSPIDO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANOTAÇÃO PENAL COM TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECENDENTES MANTIDOS. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVO À TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DO RÉU EM PARTE PROVIDO. 1. O roubo é crime complexo, pois além da subtração de coisa alheia móvel, exige-se, para sua configuração, a utilização da grave ameaça ou violência contra a pessoa. Comprovada a elementar da grave ameaça, consubstanciada no emprego de ordem de entrega da coisa alheia móvel dada em tom ríspido pelo agente à vítima, bem como na tentativa de atemorizá-la com a simulação de porte de arma, inviável a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, do Código Penal (furto tentado), operada na sentença. 2. Não se faz presente a desistência voluntária quando o crime apenas não se consumou porque a vítima conseguiu se desvencilhar do assaltante e empreendeu fuga. 3. A anotação penal transitada em julgada, ainda que tenha transcorrido o período de tempo superior à 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, constitui fundamentação válida e idônea para fins de valoração desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, o que é impossível em relação a reincidência, por força do artigo 64, I, do Código Penal. 4. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não prospera o pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal. 5. Constatado que o crime atingiu apenas sua fase inicial no iter criminis, pois a vítima, logo após sofrer a grave ameaça com um simulacro de arma de fogo empreendeu fuga sem que sequer tenha havido a inversão da posse dos bens exigidos pelo réu, tem-se a redução pela tentativa no importe máximo de 2/3 (dois terços). 6. Recursos conhecidos e providos, sendo em parte um deles. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, com base em condenação anterior com sanção cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos, violou os artigos 59, e 64, I, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 59, e 64, inciso I, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior pacificou o entendimento de que “as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art.64, I, do Código Penal – CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 20/10/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015